Tribunal: TJSP
Processo: 1004041-50.2024.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Compra e venda de veículo usado mediante financiamento – Alegado vício oculto no automóvel – Sentença de improcedência – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC vigente – MÉRITO – Ausência de indícios do suposto problema no motor logo após a compra –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Compra e venda de veículo usado mediante financiamento – Alegado vício oculto no automóvel – Sentença de improcedência – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC vigente – MÉRITO – Ausência de indícios do suposto problema no motor logo após a compra – Elementos dos autos que indicam surgimento do vício meses após a aquisição do automóvel – Veículo com 10 anos de uso ao tempo da compra – Verificação da regularidade e condições do bem que compete ao adquirente – Diligência esperada em momento anterior à concretização da compra – Precedentes desta Corte – Manutenção da decisão – Honorários advocatícios recursais – Negado provimento.